Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-32.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 227.155.758-58 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal:

1007886-32.2020.8.11.0040

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial Criminal de Sorriso

Apelante:

GABIEL ALVES RODRIGUES NETO

Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO ARTIGO 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – DOLO CARACTERIZADO - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA AFRONTA DO TIPO PENAL À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – TIPIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos.

2.

A criminalização do desacato se mostra compatível com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos, já que o direito à liberdade de expressão não é absoluto e o transgressor deve ser responsabilizado pelos seus excessos.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por GABRIEL ALVES RODRIGUES contra sentença proferida por juiz Titular do Juizado Especial Criminal de Sorriso, nos autos de ação penal, que o condenou por desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 331 do CP - (ID 8888535).

O apelante, representado sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação, mormente porque não restou demonstrado o dolo específico no caso concreto. Pede o provimento do recurso para que seja absolvido das imputações apresentadas na denúncia.

A Promotoria De Justiça De Sorriso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

Sem parecer escrito do Ministério Público atuante nesta Turma Recursal.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
GABRIEL ALVES RODRIGUES
contra sentença que o condenou em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de desacato (artigo 331 do Código Penal).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito tenho que a condenação do réu pela imputação de desacato é medida que se mostra inarredável.

Pois bem. Narra a inicial acusatória que no dia 04/02/2019, às 17h00min, no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Sorriso, o denunciado desacatou funcionário público, no exercício de suas funções.

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de representação, e áudio gravado pela vítima no momento do fato delituoso. Do mesmo modo, a autoria encontra-se devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo. Vejamos:

Corroborando com as declarações da vítima e depoimentos testemunhais, encontra-se o áudio, gravado pelo próprio acusado, no momento dos fatos, onde resta comprovado o desacato perpetrado em face do Comandante do Corpo de Bombeiros, senão vejamos:

Entre os minutos 20 e 22, o Comandante pergunta ao acusado se o mesmo está dizendo que a equipe é incompetente, sendo que o acusado responde que são ineficientes e incompetentes. Após referida fala, é possível constatar que o Comandante chama o Soldado Magalhães para a sala em que se encontram, sendo que novamente o acusado chama o major de ineficiente e incompetente. Indagado para que diga na frente do Soldado Magalhães, o acusado confirmou que chamou o Major de incompetente (Num. 41217289)

Ademais, diante dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, restou comprovado que o denunciado desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela, conforme descrito na denúncia.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DANO QUALIFICADO E DESACATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO DO AGENTE, BEM COMO DE SUA EMBRIAGUEZ – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (TJMT - N.U 0005669-74.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

O depoimento uníssono dos policiais, apresentados nas duas fases da persecução penal, de que o acusado proferiu palavras desabonadoras às vítimas Major Weber Dionísio Batista Junior e Tenente Antonias Carneiro do Nascimento, ambos bombeiros militares, desacatando os agentes no exercício da função, é prova suficiente do crime de desacato.

Registre-se, por oportuno, que o crime previsto no artigo 331 do Código Penal encontra-se plenamente vigente, não tendo acolhida a tese que assevera pela ofensa a direito de expressão previsto no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). Incabível na estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo. A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Assim, diante do contexto dos autos, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de desacato.

Ante o exposto, conheço do recurso ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022